Tribunal: TJPA
Processo: 0001241-52.2018.8.14.0021
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-06-08

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÃÃO DE MENORES. DOIS RÃUS. ABSOLVIÃÃO. NÃO ACOLHIMENTO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAIS ERRONEAMENTE NEGATIVADAS. VERIFICADO. CORREÃÃO. NECESSIDADE. MÃNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. DECISÃO UNÃNIME.1 â NÃ£o hÃ¡ que se absolver os acusados da prÃ¡tica dos crimes de roubo majorado e corrupÃ§Ã£o de menor, jÃ¡ que as provas colhidas durante as fases inquisitorial e instrutÃ3ria sÃ£o consistentes e se complementam, de forma que nÃ£o hÃ¡ margem a questionamentos quanto Ã autoria delitiva, sendo entendimento pacÃfico nesta corte de JustiÃ§a que o depoimento de vÃtimas, bem como de Policiais Militares, possui plena validade, mormente quando foram confirmadas em juÃzo. Precedentes.2 â Uma vez que as circunstÃ¢ncias judiciais foram equivocadamente negativadas, cabem serem feitas as devidas correÃ§Ãμes, com a readequaÃ§Ã£o da pena, cabendo enfatizar que, a presenÃ§a de um vetor negativado, qual seja, as circunstÃ¢ncias do delito, o que, por si sÃ3, justifica o afastamento da pena base do mÃnimo legal (sÃºmula n.Âº 23 deste TJ).3 â RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0001241-52.2018.8.14.0021
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE IGARAPÉ-AÇÚ (Vara única)
APELANTES: JOSÉ AUGUSTO AMARAL ROCHA e EDINEI SOUZA SILVA - Def. Público Joaquim Azevedo Lima Filho
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. DOIS RÉUS. ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ERRONEAMENTE NEGATIVADAS. VERIFICADO. CORREÇÃO. NECESSIDADE. MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.
1 - Não há que se absolver os acusados da prática dos crimes de roubo majorado e corrupção de menor, já que as provas colhidas durante as fases inquisitorial e instrutória são consistentes e se complementam, de forma que não há margem a questionamentos quanto à autoria delitiva, sendo entendimento pacífico nesta corte de Justiça que o depoimento de vítimas, bem como de Policiais Militares, possui plena validade, mormente quando foram confirmadas em juízo. Precedentes.
2 - Uma vez que as circunstâncias judiciais foram equivocadamente negativadas, cabem serem feitas as devidas correções, com a readequação da pena, cabendo enfatizar que, a presença de um vetor negativado, qual seja, as
circunstâncias do delito
, o que, por si só, justifica o afastamento da pena base do mínimo legal (súmula n.º 23 deste TJ).
3 -
RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO
Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer dos recursos e dar-lhes parcial provimento
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 14ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias trinta de maio a seis de junho de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
JOSÉ AUGUSTO AMARAL ROCHA e EDINEI SOUZA SILVA
, por meio do Órgão da Defensoria Pública, contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Comarca de Igarapé-Açú, que os condenou nos seguintes termos:

JOSÉ AUGUSTO AMARAL ROCHA: para o crime de roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoa (art. 157, §2º, I e II, do Código Penal):
pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 70 (setenta) dias multa
. Para o crime de corrupção de menores (art. 244 - B, do ECA): pena de 02 (dois) anos de reclusão,
que restou fixada, no total de

11 (onze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 70 (setenta) dias multa
, em regime inicialmente fechado.

EDINEI SOUZA SILVA: para o crime de roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoa (art. 157, §2º, I e II, do CP):
pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 70 (setenta) dias multa
. Para o crime de corrupção de menores (art. 244 - B, do ECA): pena de 02 (dois) anos de reclusão,
que restou fixada, no total de

11 (onze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 70 (setenta) dias multa, em regime inicialmente fechado.

Foi negado aos réus o direito de recorrer em liberdade.

Narra a denúncia que, na noite do dia 02.03.18, por volta das 21:00h, na cidade de Igarapé-Açú, os acusados José Augusto e Edinei, conjuntamente com o adolescente Wilian, devidamente armados com uma arma de fogo caseira, calibre 36 com uma munição intacta, adentraram na residência da vítima Endrellen e, após anunciarem o assalto, subtraíram o seu aparelho celular.

Consta que, após a consumação do crime, os acusados e o menor infrator evadiram-se do local tomando rumo ignorado.

Após tomar conhecimento do fato, a autoridade policial saiu em diligência, vindo a localizar os acusados, que foram autuados em flagrante e conduzidos à Delegacia.

O acusado Edinei Silva, e o menor W.M.D.S. confessaram a prática delitiva.

A denúncia foi devidamente recebida e, após regular instrução, os réus foram condenados nos termos ao norte descrito (sentença fls. 29/31), decisão contra a qual se insurge a defesa.

Em suas razões (39/40), a defesa requer a absolvição dos apenados, nos termos do art. 386, VI, do Código de Processo Penal, aplicando-lhes o princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, pugna pela reforma da dosimetria da pena, para redimensionar a um patamar mais justo e proporcional.

Em contrarrazões, o
dominus litis
manifestou-se pelo não provimento de ambos os recursos (fls. 42/48).

O Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha manifestou-se pelo
¿
Conhecimento

do presente Recurso de Apelação e, no mérito, pelo
parcial provimento, (...)¿ (textuais),
para que seja feita uma nova análise da dosimetria da pena, de forma a ser mais justa e adequada. (fls. 53/57 - verso)

É o relatório. À revisão em 13 de maio de 2022.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.
Da absolvição:

A defesa dos réus, de maneira suscinta, alega que inexistem provas robusta à condenação, e que, caso
¿exista qualquer dúvida,
por menor que seja,
a respeito dela, o réu deve ser considerado inocente e obrigatoriamente absolvido (...).¿
(textuais)

Após detida análise do conteúdo deste feito, verifico que a autoria e materialidade da prática do crime de roubo encontra-se satisfatoriamente demonstrada pelas provas existentes nos autos, seja pelo auto de prisão em flagrante, autos de apresentação e apreensão de objeto; e ainda, pela prova testemunhal.

O Policial Militar que participou da prisão em flagrante dos réus,
Raimundo Ernesto Boulhosa Aleixo
, afirmou, em juízo, que:
¿A gente chegou lá, aí relataram, pra gente que a vítima estava sentada dentro da sala da casa dela, perto da janela, aí eles chegaram pela janela e segurou pelo cabelo dela pelo lado de fora e outro entrou armado e subtraiu o celular dela, aí reconheceram esse menor aqui, a gente foi lá na casa dele, aí ele indicou os outros dois de maior, a gente conseguiu prender os outros dois, e na casa de um deles tinha lá uma arma, uma arma caseira (...).¿

De igual modo, foram as declarações do também Policial Militar
Dielson Oliveira Moraes
que, sob o crivo do contraditório, afirmou:
¿(...) A gente estava de serviço no dia do fato, aí foi acionado via telefone, que havia acontecido esse assalto, aí chegando lá a gente conversou com a vítima, a vítima se encontrava na casa dela, detalhou como foi o fato, ela disse que estava sentada no sofá da casa dela e de costas para a janela, a janela estava aberta, quando os meliantes chegaram e agarraram ela por trás, mostraram a arma e falaram pra ela não fazer barulho, não gritar que era um assalto e pediram o celular , foi que ela entregou o celular e eles saíram, ela informou que tinha reconhecido um dos acusados, que no caso tinha sido o menor, aí a gente foi, fez diligências (...). No outro dia de manhã a gente conseguiu localizar a casa do mesmo, aí chegando lá, ele estava na casa dele, falamos com ele, até que ele confirmou que tinha sido ele que participou do evento lá todinho, e denunciou os outros dois que estavam lá com ele, a gente foi e localizou o vulgo ¿nike¿ na casa dele, ele confessou, e o ¿neguinho¿ também. A gente foi verificar e encontrou a arma dentro da casa desse ¿neguinho¿.

Corroborado as provas já aqui demonstradas, cabe ainda lembrar que o réu
Edinei Souza Silva
e o menor
W.M.D.S,
confessaram a prática delitiva, além de que os réus foram presos em flagrante, de onde foi encontrado, na casa de um dos apelantes, a arma utilizada no cometimento do delito

(conforme o auto de apresentação e apreensão)
,
o que demonstra, ainda mais, a autoria delitiva.

Nesse contexto, contrariamente ao alegado pela defesa, é induvidosa a prática do crime e a autoria do delito atribuída aos réus, ora apelantes, não havendo, no presente, qualquer elemento capaz de minar a credibilidade probatória das provas. Ademais, cumpre ressaltar que, os depoimentos dos policiais, enquanto representantes do Estado, são dotados de eficácia probatória e idôneos a embasar a sentença condenatória, principalmente quando reiterados em juízo e em consonância com as demais provas dos autos. Sobre o tema, confira-se o seguinte precedente do STJ:
¿Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos. (AgRg no AREsp 1698767/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020)

Portanto, entendo que não há outra conclusão a se chegar diante da precariedade das alegações da defesa dos réus, podendo estas serem afastadas.

Por outro lado, quanto ao delito de corrupção de menores, em breves falas, digo que resta comprovado.

Isso porque, o acervo probatório (prova testemunhal) é cristalino no sentido da participação do adolescente na prática delitiva. Ademais, como sabido, por se tratar de crime formal, prescinde-se de comprovação de anterior inocência da criança/adolescente ou prova da efetiva corrupção, ou seja, basta que ocorra a conduta praticada pelo sujeito, independentemente do resultado.
Da dosimetria da pena:

Entende a defesa, que a pena fixada para os réus foi desproporcional aos crimes cometidos, razão pela qual requer a reanálise das circunstâncias judiciais e melhor adequação.

Nesse ponto, tenho que cabe razão à defesa.

Por se tratar de dois apelantes, passo a análise individual da dosimetria da pena, de forma individual, começando pelo apenado
José Augusto Amaral Rocha.

Vamos aos termos da sentença:
¿
A culpabilidade do agente é grave, pois de forma dolosa, teve a ideia de praticar o crime, usando arma de fogo, um comparsa e grave ameaça
.
Sua conduta social consta como desregrada.
As consequências do crime foram em grau médio, já que os objetos foram recuperados, mas os traumas não são facilmente esquecidos.
Quanto à personalidade, vemos que o acusado, não é iniciante no crime, já registrando outros procedimentos criminais.
Os motivos que levaram o denunciado a delinquir já restam provados, quais sejam, a ganância e a possibilidade de lucro fácil.
As circunstâncias em que o delito foi praticado são em tudo desfavoráveis, visto que perpetrou o intento no início da noite, horário insuspeitável com condições mínimas de reação da vítima.
O comportamento da vítima em nada influenciou para a produção do evento delituoso.
O Acusado confessou o crime.
O acusado se fez acompanhar de um menor de idade o corrompendo.
Nesse contexto e observadas às diretrizes do art. 68 do mesmo código, fixo-lhe a pena-base privativa de liberdade e de multa nas seguintes proporções e concretizo-as, conforme abaixo:
Pelo crime de Roubo:
1º) fixo a pena-base privativa de liberdade em 08 (oito) anos de reclusão, reduzindo em 01 ano pela confissão que aumento de 1/3 nos termos do §2º, I do art. 157,
perfazendo um total de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.
2°) aplico ainda a pena de multa, que fixo em 70 (setenta) dias-multa, reduzindo-a em 10 dias-multa em face da confissão e aumento de 1/3 nos termos do §2º, I do art. 157, concretizando-a em
80 dias multa
, correspondendo o dia-multa em um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, atendendo às condições econômicas do acusado relatadas nos autos.
Pelo crime de Corrupção de Menores:
1º)
fixo a pena-base privativa de liberdade em 03 (três) anos de reclusão
, reduzindo em 01 ano pela confissão.
Perfazendo um total de 02 (dois) anos de reclusão.
A pena de multa deverá ser corrigida monetariamente atendendo o disposto no art. 49 e recolhida na forma e prazo estabelecidos pelo art. 50, ambos do Código Penal.
Realizando a detração, resta de pena a cumprir 10 (dez) anos, 08 (oito) meses e 07 (sete) dias de reclusão.¿

Em relação à análise do art. 59 do CP, tenho que merece ser feito alguns reparos

No que tange a
culpabilidade
, entendo que este vetor deve ser neutralizado, já que observa-se que o magistrado justificou o grau de reprovabilidade da conduta do réu com base em elementos do tipo, e não em dados concretos presentes nos autos, encontrando-se, portanto, em desacordo com a Súmula 19 do TJ/PA assim redigida: ¿
Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa.¿

Quanto ao vetor da
conduta social
,
a doutrina de Fernando Capez ensina que:
"Enquanto os antecedentes se restringem aos envolvimentos criminais do agente, a conduta social tem um alcance mais amplo, referindo-se às suas atividades relativas ao trabalho, seu relacionamento familiar e social e qualquer outra forma de comportamento dentro da sociedade."

(CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal - Parte Geral. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. v. 1. p. 490).

Tenho, que no presente tal vetor deve ser neutralizado, já que as informações contidas nos autos não permitem aferir que o réu mantinha vida fora dos padrões de normalidade social.

Quanto ao vetor da
personalidade,
mais uma vez deve ser neutralizado, uma vez que o magistrado negativou o referido vetor com fundamento em ações penais em andamento, ferindo, assim, a Súmula nº 444 do STJ que assim dispõe:

"É vedada a utilização de inquéritos policiais e de ações penais em curso para agravar a pena-base".

Na mesma esteia, o magistrado não pode afirmar, de forma genérica, sem demonstrar com base em dados concretos, que as
consequências extrapenais

foram sérias,
¿já que os objetos foram recuperados, mas os traumas não são facilmente esquecidos.¿

Assim, após as devidas correções, tenho que restou negativado o vetor das
circunstâncias do delito
, o que, por si só, justifica o afastamento da pena base do mínimo legal (súmula n.º 23 deste TJ). No entanto, entendo que a pena base fixada na sentença resta afastada em demasia do mínimo legal, cabendo ser novamente dosada, onde passo a fazê-la.

Para o crime de roubo majorado:

Na
primeira fase
, uma vez que restou negativado 01 (um) vetor desfavorável ao réu - circunstâncias do delito -, tenho que a pena base deve ser fixada em 06 (seis) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias multa.

Na
segunda fase
, reconheço, nos termos da sentença, a atenuante da confissão espontânea, e reduzo a pena em 01 (um) ano de reclusão, passando a pena intermediária para
05 (cinco) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias multa
.

Na
terceira fase
, deve ser mantido o aumento de pena no mínimo de 1/3 (um terço), decorrente do reconhecimento de duas majorantes, chegando a pena ao valor de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 67 (sessenta e sete) dias multa
, que a torno concreta e definitiva.

Para o crime de corrupção de menores:

Na
primeira fase
, uma vez que restou negativado 01 (um) vetor desfavorável ao réu - circunstâncias do delito -, tenho que a pena base deve ser fixada em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na
segunda fase
, reconheço, nos termos da sentença, a atenuante da confissão espontânea, e reduzo a pena em 06 (seis) meses de reclusão, passando a pena intermediária para
02 (dois) ano de reclusão.

Uma vez que o magistrado, por equívoco, deixou de analisar a
terceira fase da dosimetria da pena,
deixo de fazê-la, em respeito ao princípio da
non reformatio in pejus
, razão pela qual torno a pena concreta e definitiva em
02 (dois) anos de reclusão.

Mantenho o regime de cumprimento da pena no inicial fechado, nos termos da sentença.

Para o réu
Edinei Souza Silva,
o magistrado, utilizando-se de idêntica fundamentação operada para o corréu, dosou a pena nos seguintes moldes:
¿
A culpabilidade do agente é grave, pois de forma dolosa, teve a ideia de praticar o crime, usando arma de fogo, um comparsa e grave ameaça
.
Sua conduta social consta como desregrada.
As consequências do crime foram em grau médio, já que os objetos foram recuperados, mas os traumas não são facilmente esquecidos.
Quanto à personalidade, vemos que o acusado, não é iniciante no crime, já registrando outros procedimentos criminais.
Os motivos que levaram o denunciado a delinquir já restam provados, quais sejam, a ganância e a possibilidade de lucro fácil.
As circunstâncias em que o delito foi praticado são em tudo desfavoráveis, visto que perpetrou o intento no início da noite, horário insuspeitável com condições mínimas de reação da vítima.
O comportamento da vítima em nada influenciou para a produção do evento delituoso.
O Acusado confessou o crime.
O acusado se fez acompanhar de um menor de idade o corrompendo.
Nesse contexto e observadas às diretrizes do art. 68 do mesmo código, fixo-lhe a pena-base privativa de liberdade e de multa nas seguintes proporções e concretizo-as, conforme abaixo:
Pelo crime de Roubo:
1º) fixo a pena-base privativa de liberdade em 08 (oito) anos de reclusão, reduzindo em 01 ano pela confissão que aumento de 1/3 nos termos do §2º, I do art. 157,
perfazendo um total de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.
2°) aplico ainda a pena de multa, que fixo em 70 (setenta) dias-multa, reduzindo-a em 10 dias-multa em face da confissão e aumento de 1/3 nos termos do §2º, I do art. 157, concretizando-a em
80 dias multa
, correspondendo o dia-multa em um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, atendendo às condições econômicas do acusado relatadas nos autos.
Pelo crime de Corrupção de Menores:
1º)
fixo a pena-base privativa de liberdade em 03 (três) anos de reclusão
, reduzindo em 01 ano pela confissão.
Perfazendo um total de 02 (dois) anos de reclusão.
A pena de multa deverá ser corrigida monetariamente atendendo o disposto no art. 49 e recolhida na forma e prazo estabelecidos pelo art. 50, ambos do Código Penal.
Realizando a detração, resta de pena a cumprir 10 (dez) anos, 08 (oito) meses e 07 (sete) dias de reclusão.¿

Em relação à análise do art. 59 do CP, tenho que merece ser feito alguns reparos

No que tange a
culpabilidade
, entendo que este vetor deve ser neutralizado, já que observa-se que o magistrado justificou o grau de reprovabilidade da conduta do réu com base em elementos do tipo, e não em dados concretos presentes nos autos, encontrando-se, portanto, em desacordo com a Súmula 19 do TJ/PA assim redigida: ¿
Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa.¿

Quanto ao vetor da
conduta social
,
a doutrina de Fernando Capez ensina que:
"Enquanto os antecedentes se restringem aos envolvimentos criminais do agente, a conduta social tem um alcance mais amplo, referindo-se às suas atividades relativas ao trabalho, seu relacionamento familiar e social e qualquer outra forma de comportamento dentro da sociedade."

(CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal - Parte Geral. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. v. 1. p. 490).

Tenho, que no presente tal vetor deve ser neutralizado, já que as informações contidas nos autos não permitem aferir que o réu mantinha vida fora dos padrões de normalidade social.

Quanto ao vetor da
personalidade,
mais uma vez deve ser neutralizado, uma vez que o magistrado negativou o referido vetor com fundamento em ações penais em andamento, ferindo, assim, a Súmula nº 444 do STJ que assim dispõe:

"É vedada a utilização de inquéritos policiais e de ações penais em curso para agravar a pena-base".

Na mesma esteia, o magistrado não pode afirmar, de forma genérica, sem demonstrar com base em dados concretos, que as
consequências extrapenais

foram sérias,
¿já que os objetos foram recuperados, mas os traumas não são facilmente esquecidos.¿

Assim, após as devidas correções, tenho que restou negativado o vetor das
circunstâncias do delito
, o que, por si só, justifica o afastamento da pena base do mínimo legal (súmula n.º 23 deste TJ). No entanto, entendo que a pena base fixada na sentença resta afastada em demasia do mínimo legal, cabendo ser novamente dosada, onde passo a fazê-la.

Para o crime de roubo majorado:

Na
primeira fase
, uma vez que restou negativado 01 (um) vetor desfavorável ao réu - circunstâncias do delito -, tenho que a pena base deve ser fixada em 06 (seis) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias multa.

Na
segunda fase
, reconheço, nos termos da sentença, a atenuante da confissão espontânea, e reduzo a pena em 01 (um) ano de reclusão, passando a pena intermediária para
05 (cinco) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias multa
.

Na
terceira fase
, deve ser mantido o aumento de pena no mínimo de 1/3 (um terço), decorrente do reconhecimento de duas majorantes, chegando a pena ao valor de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 67 (sessenta e sete) dias multa
, que a torno concreta e definitiva.

Para o crime de corrupção de menores:

Na
primeira fase
, uma vez que restou negativado 01 (um) vetor desfavorável ao réu - circunstâncias do delito -, tenho que a pena base deve ser fixada em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na
segunda fase
, reconheço, nos termos da sentença, a atenuante da confissão espontânea, e reduzo a pena em 06 (seis) meses de reclusão, passando a pena intermediária para
02 (dois) ano de reclusão.

Uma vez que o magistrado, por equívoco, deixou de analisar a
terceira fase da dosimetria da pena,
deixo de fazê-la, em respeito ao princípio da
non reformatio in pejus
, razão pela qual torno a pena concreta e definitiva em
02 (dois) anos de reclusão.

Mantenho o regime de cumprimento da pena no inicial fechado, nos termos da sentença.
Dispositivo:

Assim, por todo o exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento para reanalisar as circunstâncias judicias de ambos os réus, e fixar a pena do réu José Augusto Amaral Rocha em
08 (oitos) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 67 (sessenta e sete) dias multa
, e para o réu Edinei Souza Silva, a pena de
08 (oitos) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 67 (sessenta e sete) dias multa
, em regime inicialmente fechado, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém (PA), 06 de junho de 2022.
Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE
Relator